Tribunal: TJSP
Processo: 2341496-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que concedeu a tutela de urgência, para suspender as cobranças do período relativo ao aviso prévio. Insurgência da seguradora ré. Descabimento. Rescisão unilateral. Alegação de cláusula contratual de exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento unilateral do contrato coletivo, cuja previsão estaria respaldada pelo disposto no artigo 17,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que concedeu a tutela de urgência, para suspender as cobranças do período relativo ao aviso prévio. Insurgência da seguradora ré. Descabimento. Rescisão unilateral. Alegação de cláusula contratual de exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento unilateral do contrato coletivo, cuja previsão estaria respaldada pelo disposto no artigo 17, parágrafo primeiro, da resolução No 195/09 da ANS. Dispositivo normativo declarado nulo em ação coletiva. Superveniência da resolução No 455/2020 da ANS, que confirmou a invalidação. Ausência de obrigatoriedade de permanência mínima no contrato para que a rescisão por iniciativa da estipulante se opere sem penalidade contratual. Inexigibilidade do débito corretamente reconhecida. Recurso desprovido. Decisão mantida.